Tribunal: TJMT
Processo: 1031238-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031238-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZA PEDROSO - CPF: 241.870.701-68 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (APELADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA - CPF: 015.880.626-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXIBIÇÃO DETERMINADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
T.P
.
contra sentença que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a apresentação dos documentos remanescentes e afastar a indenização por danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando ambas as partes ao pagamento proporcional de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do acolhimento do pedido de exibição de documentos e da rejeição integral do pedido de danos morais, deve ser afastada a sucumbência recíproca para condenar exclusivamente a instituição financeira ao pagamento das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, circunstância que, nos termos do art. 86 do CPC, conduz, como regra, ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

A autora formulou pretensões autônomas e independentes: (i) exibição de documentos; e (
ii
) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O pedido de exibição foi acolhido, mas o pleito indenizatório foi integralmente rejeitado, evidenciando que a autora foi simultaneamente vencedora e vencida.

O pedido de danos morais não constitui mero consectário lógico da exibição de documentos, mas pretensão autônoma, fundada em pressupostos fáticos e jurídicos próprios, cuja improcedência configura sucumbência relevante.

O princípio da causalidade, embora aplicável às ações exibitórias, não afasta a sucumbência recíproca quando há rejeição integral de capítulo autônomo da demanda com expressão econômica significativa.

A distribuição proporcional das custas e honorários encontra amparo na sistemática do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A improcedência integral de pedido autônomo de indenização por danos morais em ação de exibição de documentos configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

O princípio da causalidade não afasta a sucumbência proporcional quando a parte autora é vencedora em um capítulo e vencida em outro juridicamente independente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, 98, § 3o, e 85, § 11; CPC, art. 396 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível no 0010533-36.2022.8.16.0160;
TJ-SP
, Apelação Cível no 1120969-81.2024.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREZA PEDROSO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
, da 7a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em face de
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a existência de interesse de agir, determinar a apresentação dos documentos remanescentes e afastar o pedido de indenização por danos morais,
condenando ambas as partes em custas e honorários de forma recíproca.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação sustentando, em essência, que a resistência do banco restou configurada, uma vez que os documentos somente foram apresentados após a citação, razão pela qual pugna pela condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a manutenção integral da sentença, alegando inexistência de pretensão resistida e sustentando que a exibição dos documentos em sede de contestação afasta a condenação sucumbencial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREZA PEDROSO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
, da
7a Vara Cível de Cuiabá
, que
, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em face de
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, para reconhecer
a existência de interesse de agir, determin
ar
a apresentação dos documentos remanescentes e afast
ar
o pedido de indenização por danos morais
,
condenando ambas as partes em custas e honorários de forma recíproca.

Consta dos autos que a parte autora, pensionista do INSS, alegou ter formulado prévio requerimento administrativo objetivando a obtenção de cópias dos contratos de empréstimo consignado, planilhas evolutivas, comprovantes de TED e contrato de seguro, afirmando que a instituição financeira permaneceu inerte. Sustentou, em síntese, que necessitou recorrer ao Judiciário diante da ausência de resposta à solicitação extrajudicial.

Após a apresentação, pela instituição financeira, dos documentos solicitados, sobreveio a sentença, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃODE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS,
proposta
TEREZA PEDROSO,
em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
objetivando a exibição cópia dos contratos de empréstimo consignado no valor de (R$ 55,00), (R$ 401,97) e (R$ 39,90), em nome da parte Requerente com desconto mensal no
beneficio
previdenciário em favor da parte Requerida.

Aduz que solicitou junto a parte Requerida cópia do
mencionado contratos
, sendo que, mesmo depois de notificada, quedou-se inerte.

Dessa forma, postula na presente demanda que a parte Requerida exiba cópia nos autos dos aludidos contratos de empréstimo relatado, e por fim, com condenação da parte Ré ao pagamento dano moral (R$ 20.000,00), custas processuais e honorários sucumbenciais, pugnou ainda pela gratuidade da justiça.

Decisão (Id. 191608477), concedeu a benesse da gratuidade da justiça, após, deferiu o pedido de exibição dos contratos de empréstimo que originam os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento da parte Autora, nos valores de (R$ 55,00), (R$ 401,97) e (R$ 39,90), bem como a (I) planilha evolutiva dos débitos, os (II) comprovantes de depósito dos valores a título de empréstimo, e o (III) extrato da conta corrente da Autora referente ao período de 01/2021 a 01/2025, e por fim, determinou a citação da parte Ré para ofertar resposta no prazo legal.

A parte Requerida apresentou contestação (Id. 192907347), arguindo inexistência de pretensão resistida, em que exibiu os documentos pleiteados, pugnando pelo não cabimento pagamento das custas e honorários advocatícios.

Manifestação da parte Autora (Id. 194717665), requerendo a condenação da parte Ré no pagamento das custas, despesa processual e honorário sucumbencial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 198507294), ocasião em que a parte Ré manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 198736656), vez que a parte Autora pela apresentação dos contratos remanescentes (Id. 199316916).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

[...]

POIS BEM.
Para determinar que a parte Requerida exiba os aludidos documentos, é necessário que a parte Autora demonstre a comprovação de prévio pedido a Ré.

Nesse sentido pacificou o STJ a respeito da matéria:

[...]

Assim, é pressuposto para configurar o interesse de agir a demonstração de que o Réu, ciente da pretensão, não se dispôs a fornecer os documentos em tempo hábil, os documentos comuns, depois de cientificado da pretensão.

Com efeito, a parte Requerida tem a obrigação de exibir os documentos, cuja guarda lhe fora confiada, e quanto ao desvirtuamento dos fins do processo, sob a alegação de que a demanda cautelar é totalmente desnecessária, é de se observar que restou caracterizada a necessidade da medida.

Nos termos da lei, tem a parte Ré a obrigação de informar ao seu cliente a respeito de todos os descontos realizado em proventos previdenciários. A lei não admite a recusa e nem condicionamento, em face de imperar na relação jurídica o princípio da boa-fé.

O dever de exibição consiste em obrigação legal prevista no artigo 399, III, do Código de Processo Civil, não sendo admissível a recusa por quem os detenha, ainda mais sendo documento comum às partes.

A propósito:

[...]

Neste caminho, em que pese às alegações da parte Requerida, os fatos descritos na contestação se restringem a mera retórica defensiva por parte
da mesma
, pois restou claro dos autos que o presente pedido foi formulado na forma dos
arts
. 396 e seguintes do CPC. Com efeito, em seu requerimento o Juízo deferiu o pedido de exibição de documentos vindicado na exordial, sendo certo que, o que determina a natureza de uma ação é o conteúdo e os fundamentos do seu pedido.

Desse modo, verifica-se que a parte Ré realmente deu causa ao processo, já que não atendeu à solicitação administrativa da parte Autora. Assim, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes e da existência de documentação comum a ambas, bem como está evidenciado que, de fato, houve recusa
da parte Ré em apresentar a totalidade dos contratos e dos documentos requisitados na peça de ingresso.

Deveras, a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que justifica a condenação em honorários sucumbenciais, senão vejamos:

[...]

Logo, a posterior apresentação dos documentos com a contestação não tem o condão de elidir a resistência já configurada, que motivou a propositura da ação, razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade, deve o recorrente responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Por fim, não tendo a parte Requerida apresentado no prazo de resposta cópia dos documentos requisitados ,e não restando a parte Autora satisfeita
pelos documentos apresentado
no processo o julgamento procedente da ação é medida que se impõe.

Assim, diante do enredo processual delineado nos autos, ficou sobejamente demonstrada que a desídia da parte Requerida obrigou a parte Autora a promover o ajuizamento desta demanda, configurando oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica, além da inarredável procedência do pedido, a consequente condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Quanto ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de
dano moral
pelo constrangimento e desgaste emocional em que supostamente a parte Autora suportou para obter a cópia dos contratos, que em tese geraria o dano moral indenizável, não vislumbro acolhimento, pois não restou configurado a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da parte Requerente, requisitos para concessão da indenização moral.

Sem dúvida, entre as várias categorias de bens, a dos personalíssimos é fundamental, lembrando-se que a honra vem sendo um bem jurídico de maior apreciação da personalidade humana, porque representa o seu campo moral e social, ou seja,
além do respeito à integridade física da pessoa, deve haver respeito a sua integridade moral.

Wilson Melo da Silva
conceitua o dano moral como sendo as: "Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico"(
in O Dano Moral e sua Reparação, 3a ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983).

Diante deste amparo jurídico, acerca da indenização por danos morais, necessária a existência de prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a demonstração de ação ou omissão do agente, existência de dano e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Então, pelas razões declinadas, conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano moral não se efetivou perante a inexistência de prejuízo à imagem da parte Autora. Ademais, meros dissabores rotineiros, que podem gerar desconforto ou decepção, não devem ser tidos como fatos geradores de dano moral, que pressupõe um prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

A respeito:

“Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 98).

Nesse sentido:

[...]

O constrangimento ou a dor que justificam a indenização dos danos morais não precisam ser provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é a ocorrência do fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, pois, não se deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude espiritual que autoriza a indenização em referência.

A propósito:

[...]

Ademais, é fundamental destacar que não comprovação de tratamento desrespeitoso, perda de tempo útil ou transtornos prejudiciais sensíveis na rotina da Autora ou condições pessoais que a tornasse mais suscetível à deflagração do abalo imaterial invocado por não demonstrar repercussões concretas eventualmente suportadas a ensejar o dano moral perseguido.

ANTE O EXPOSTO,
e pelo mais que nos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação Cautelar Exibitória de acordo com o artigo 396, do Código de Processo Civil, e por consequência,
TORNO
definitiva a decisão tutela antecipada concedida (Id. 191608477), a fim de

DETERMINAR

que a parte Requerida BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., apresente documentos remanescentes indicados na inicial (Id. 190793427),

no prazo de 15 (quinze) dias,
diretamente a parte Autora e/ou aos patronos cópia dos contratos remanescentes, descrito (Id. 199316916), sendo necessário juntar aos autos o recibo comprobatório do cumprimento da obrigação.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários
advocatícios
da parte adversa, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 191608477),

nos termos do artigo
98,§
3o do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte autora interpôs apelação sustentando, em essência, que a resistência do banco restou configurada, uma vez que os documentos somente foram apresentados após a citação, razão pela qual pugna
pela condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal
se restringe
à distribuição dos ônus sucumbenciais, especificamente quanto à pretensão de afastamento da sucumbência recíproca fixada na origem.

De início, cumpre consignar que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, circunstância que, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, conduz, como regra, ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

No caso concreto, observa-se que a parte autora formulou pretensões autônomas e juridicamente independentes, consistentes na exibição de documentos e na condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), “
tendo em vista o abalo e sofrimento causados à personalidade, bem como o caráter pedagógico de tal medida, visando a inibir a Requerida de causar os mesmos problemas vivenciados pelo Requerente a outros idosos (consumidores)
”.

A primeira pretensão foi acolhida, ao passo que o pedido indenizatório foi integralmente rejeitado pelo Juízo de origem
, o que indica
que a autora foi, simultaneamente, vencedora e vencida, na medida em que obteve êxito quanto à obrigação de exibição, mas restou sucumbente em relação ao pedido reparatório, cuja natureza, extensão e expressão econômica evidenciam
se
tratar
de capítulo autônomo da lide.

Importa destacar que o pleito indenizatório não se qualifica como mero consectário lógico ou efeito automático do pedido exibitório. Ao contrário, trata-se de pretensão distinta, fundada em pressupostos fáticos e jurídicos próprios, cuja procedência exige demonstração específica da ocorrência de dano juridicamente indenizável.

Nesse contexto, a rejeição integral do pedido de danos morais impede que se atribua à parte autora a condição de vencedora exclusiva da demanda, sendo plenamente aplicável, portanto, a disciplina do artigo 86 do CPC.

Embora seja certo que, em demandas de exibição de documentos, o princípio da causalidade desempenha relevante papel na distribuição dos encargos processuais, tal vetor interpretativo não possui o condão de afastar a sucumbência recíproca quando evidenciado que uma das partes restou vencida em pretensão autônoma e economicamente relevante.

Com efeito, o sistema processual civil não autoriza a desconsideração seletiva de capítulos sucumbenciais, tampouco admite que pedidos rejeitados sejam neutralizados sob o argumento de
acessoriedade
quando, em realidade, ostentam natureza independente e expressão patrimonial significativa.

A orientação ora adotada
se
revela, ademais, plenamente harmônica com o entendimento consolidado nos tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 01.
Danos morais não configurados. Não exibição de documento não enseja, por si só, em caracterização de danos morais. Ausência de demonstração de abalo psicológico.
Precedentes. 02. Argumento de que sucumbiu de forma mínima.
Em que pese a pretensão resistida do banco configurada, fixação de sucumbência deve ser recíproca. Improcedência do pedido inicial de indenização
. Entendimento desta corte.
[...]
.”
(TJ-PR 0010533-36.2022 .8.16.0160 Sarandi, Relator.: Substituta Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

“APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO ANTE A NEGATIVA DO CONDOMÍNIO EM FORNECER AS IMAGENS DE VÍDEO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE DANOS MORAIS NO CASO EM TELA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A impossibilidade de obtenção
dos documentos por via administrativa justifica a busca pelo Poder Judiciário, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o,
XXXV
). A jurisprudência do TJSP reconhece o interesse processual em ações de exibição de documentos, quando há resistência da parte detentora dos documentos.
No caso em tela, a ação de exibição de documentos é procedimento para angariar elementos probatórios para propositura de futura demanda indenizatória, não havendo possibilidade da cumulação com pedido de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca
. Sentença parcialmente reformada.”
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 11209698120248260100 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 19/12/2025, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Logo, tendo a parte autora sucumbido integralmente em relação ao pedido indenizatório, revela-se tecnicamente adequada a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais promovida pelo magistrado sentenciante.

A solução adotada na origem, portanto, encontra-se em consonância com os critérios legais de sucumbência, não se verificando qualquer descompasso com a sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em relação a parte apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026